Tribunal: TJMT
Processo: 0002773-85.2018.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002773-85.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), T. P. D. (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE PEREIRA GUIRRA - CPF: 012.083.171-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA - O DIREITO À SAÚDE ENCONTRA-SE DENTRO DO ROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – APLICAÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA CONFIRMADA NOS AUTOS POR LAUDOS MÉDICOS ANEXOS – O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO SÓ DEVE SER DISPONIBILIZADO À REQUENTE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NECESSÁRIO NO DOMICÍLIO DESTA -

ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade da referida consulta, esta deve ser disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Não

se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, como ocorre no caso dos autos, em que, primeiro, é necessário haver a disponibilização da consulta com médico neurologista, para, depois, saber o exato tratamento que será necessário à saúde da Requerente, porém todos os procedimentos que vierem a ser necessários devem ser comprovados nos autos por futuros laudos médicos.

A consulta com médico neurologista ou qualquer outro procedimento só poderá ocorrer fora do Estado quando demonstrado não haver tal especialidade médica dentro do Estado de Mato Grosso.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

É indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por expressa disposição constitucional (Artigo 128, §5º, inciso II, “a”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002773-85.2018.8.11.0040

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar,
ajuizada pelo Ministério Público, em favor da infante T.P.D e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso,
julgou
procedentes os pedidos versados na inicial, para confirmar a liminar deferida, e, por conseguinte, condenar os requeridos a providenciar consulta com neurologista-retorno, dentro ou fora do estado, e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde, em favor da infante.

Não houve a condenação dos
Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a infante T.P.D, nascida em 27/3/2010, apresenta
déficit cognitivo e alterações comportamentais, assim, necessita, com urgência, de consulta com neurologista.

Relata-se, ainda, que
a referida consulta não foi realizada, sendo que o Município informou que o procedimento (consulta) é de competência da SES/MT e que não pode interferir nos agendamentos do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, ante a incapacidade financeira da família da Requerente em custear a referida consulta, bem como a negativa administrativa da municipalidade em disponibilizar a mesma, foi proposta a presente ação.

O Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer concluiu o seguinte:

Quanto à necessidade do procedimento solicitado
:
há a necessidade de avaliação e continuidade do tratamento com especialista, nos termos do pedido inicial.

Quanto ao pedido:

foi acostado cópia de protocolo indicando que o pedido de avaliação foi feito conforme as normas do SUS.

Quanto à urgência do procedimento:

não há urgência ou emergência caracterizada nos autos, pois não há risco imediato de vida. Pode haver perda de oportunidade e recomenda-se que as avaliações sejam realizadas com brevidade, uma vez que há possibilidade de piora clínica e comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor da requerente.
[Destaquei]

O Juízo singular
deferiu a tutela liminar
vindicada,
para determinar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 24 horas, consulta com neurologista retorno, conforme pleiteado na inicial, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários, tais como remédios e eventuais cirurgias à infante.

Consta nos autos certidão, juntada pelo Ministério Público, disponível no ID n. 16809957, na qual é certificado que a genitora da menor informou que a
consulta foi disponibilizada.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
de sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela liminar,
a
juizada pelo Ministério Público, em favor da infante

T.P.D e em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso,

julgou
procedentes os pedidos versados na inicial, para confirmar a liminar deferida, e, por conseguinte, condenar os requeridos a providenciar consulta com neurologista-retorno, dentro ou fora do estado, e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde, em favor da infante.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que agiu com manifesto acerto o Juízo singular ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...) STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.
[Destaquei].

Outrossim, também verifico acerto do Juízo singular ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela municipalidade em sede de contestação.

Digo isso, porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Ressalto, por oportuno, que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º DA LEI 12.016/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I(...)VII. Na forma da jurisprudência do STJ,
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. VIII. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
[Destaquei]

Quanto ao mérito da demanda, verifico que a questão se cinge em verificar o direito da menor em ter à sua disponibilização consulta com neurologista.

Neste contexto, quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. [Destaquei]

No caso em análise, constato que está demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à menor consulta com médico especialista (neurologista), vez que há nos autos espelho da página do SISREG (Sistema Nacional de Regulação), disponível no ID n. 16809483, no qual é solicitado para o tratamento da saúde da menor, em
16/10/2017
, (código da solicitação: 217429941), pelo
Dr. José Nerval Marques
,
consulta com neurologista-retorno,
havendo, ainda,
laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial
assinado pelo mesmo médico.

Ademais, consta também no feito laudos médicos, assinados pela
Dra. Thais Felini (CRM 6310)
e pelo
Dr. José Nerval Marques (CRM 3268),
disponíveis respectivamente nos IDs ns. 16809483 e 16809485,
asseverando o estado de saúde da menor, e indicando a necessidade de disponibilização da consulta com médico neurologista.

Ainda, rememoro que o Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer concluiu o seguinte:

Quanto à necessidade do procedimento solicitado
:
há a necessidade de avaliação e continuidade do tratamento com especialista, nos termos do pedido inicial.

(...)

Quanto à urgência do procedimento:
não há urgência ou emergência caracterizada nos autos, pois não há risco imediato de vida.
Pode haver perda de oportunidade e recomenda-se que as avaliações sejam realizadas com brevidade, uma vez que há possibilidade de piora clínica e comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor da requerente.
[Destaquei]

Assim, havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade da referida consulta, esta deve ser disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete aos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, destaco que não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, como ocorre no caso dos autos, em que, primeiro, é necessário haver a disponibilização da consulta com médico neurologista, para, depois, saber o exato tratamento que será necessário à saúde da Requerente, porém entendo que
todos os procedimentos que vierem a ser necessários devem ser comprovados nos autos por futuros laudos médicos.

Outrossim, tenho que
a consulta com médico neurologista ou qualquer outro procedimento só poderá ocorrer fora do Estado quando demonstrado não haver tal especialidade médica dentro do Estado de Mato Grosso.

Sobre a matéria, esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD somente será fornecido quando comprovado a insuficiência de outros meios de tratamento no domicílio do paciente. Recurso não provido.

(N.U 0003766-43.2012.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999 - OBSERVÂNCIA AOS TRÂMITES LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

O Sistema Único de Saúde implantou o programa TFD - Tratamento Fora do Domicílio regulamentado pela Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, estabelecendo em seu artigo 1º, § 1º, que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença.

(N.U 0000083-79.2014.8.11.0022, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei]

Além disso,
entendo que realmente é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por expressa disposição constitucional (Artigo 128, §5º, inciso II, “a”).

Assim, ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, apenas para consignar nesta que todos os procedimentos que vierem a ser necessários devem ser comprovados nos autos por laudos médicos, bem como que o eventual tratamento fora do domicílio só será disponibilizado à Requerente quando demonstrado nos autos a
insuficiência do tratamento necessário no domicílio desta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020